Tribunal: TJDFT
Processo: 0731450-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Ementa: Processual Civil. Direito tributário. Embargos de declaração na apelação cível. Omissão. Juros de mora e correção monetária. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao apelo, mantendo a para manter a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a nulidade de todos os tributos e taxas do veículo objeto da lide, lançados desde abril do ano de 2019; (ii) condenar os réus a deixarem de exigir do autor, os impostos, taxas e/ou encargos provenientes do veículo em análise; (iii) condenar o Distrito Federal à repetição de indébito dos tributos e taxas do veículo objeto da lide, lançados e pagos indevidamente desde abril de 2019, observado o prazo prescricional de cinco anos, contados do pagamento.
2. Os embargantes alegam omissão quanto à necessidade de comunicação do sinistro, à fixação dos juros de mora e aplicação do princípio da causalidade.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à análise da necessidade de comunicação do sinistro para fins de não incidência do IPVA; (ii) definir se houve omissão quanto à fixação da taxa de juros; (iii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do princípio da causalidade para a fixação dos honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
4. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
5. A alegação de omissão quanto à comunicação do sinistro não procede, pois a matéria foi expressamente analisada no voto condutor do acórdão, que reconheceu a não incidência do IPVA com base em ocorrência policial registrada.
6. O princípio que rege a distribuição dos ônus da sucumbência, como regra, é o da sucumbência, segundo o qual as partes devem arcar com as custas e honorários advocatícios na proporção em que forem vencedoras e vencidas. O princípio da causalidade é aplicado apenas subsidiariamente, quando o critério principal não é suficiente para imputar os ônus de sucumbência às partes, pela falta de parâmetros suficientes para auferir quem foi vencedor e quem foi vencido, como no caso do processo que é extinto sem resolução do mérito pela perda do objeto, a teor do disposto no art. 85, §10, do CPC.
7. Ante a sucumbência recíproca e proporcional das partes, a distribuição da verba sucumbencial deve obedecer ao que dispõe o art. 86, caput, do CPC.
8. A omissão quanto à fixação de juros de mora e correção monetária foi reconhecida, por se tratar de matéria de ordem pública.
9. Determinada a incidência de correção monetária pela taxa SELIC, a partir do mês subsequente ao recolhimento indevido, e de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, conforme Lei Complementar Distrital no 435/2001 e Súmula no 188 do STJ.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração parcialmente providos.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; Lei Complementar Distrital no 435/2001, art. 2o, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 188/STJ.
.